Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709723-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úeis. Brasília/DF, 19 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora